Tribunal: TJMT
Processo: 1024813-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETYCIA LIS DA SILVA GOMES - CPF: 022.558.301-16 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE LINHA. CONFIRMAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ARREPENDIMENTO REALIZADO APÓS A PORTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO PELA EMPRESA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA TIM PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a promovente LETYCIA LIS DA SILVA GOMES postula reparação por danos morais, por suposta falha na prestação de serviço, em razão de suposta irregularidade na portabilidade de linha telefônica realizada pela parte promovida.

2. Consta dos autos que a promovente postulou a portabilidade de suas linhas telefônicas da empresa promovida para a empresa Claro, no dia 23/06/2020.

3. Sustenta que a empresa promovida procedeu com diversas ligações a fim de desestimular a consumidora de proceder com a portabilidade das linhas.

4. No áudio anexada a contestação, verifico que através do protocolo n. 2020646692828, a promovente confirmou a sua vontade em realizar a portabilidade.

5. Narra que na ligação que originou o protocolo n. 2020646705392, a promovente se arrependeu da portabilidade e optou por manter o contrato com a empresa promovida.

6. Ao analisar a data e horário do protocolo em que a promovente se arrepende da portabilidade, verifico que já havia se efetivado para a empresa Claro, portanto, não caberia mais nada a ser feito pela promovida.

7. Dessa forma, entendo que a falta de sinal após o dia 26 de junho de 2020, não decorre de falha na prestação de serviço, tendo em vista que a portabilidade se ultimou no dia 24 de junho de 2020.

8. Por tais motivos, entendo que a culpa é exclusiva da consumidora, eis que a portabilidade foi efetivada a pedido da própria e o arrependimento ocorreu após a efetiva portabilidade da linha.

9. Ato ilícito não configurado.

10. Não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé na conduta da promovida ao não anexar aos autos a gravação do protocolo n. 2020646705392, já que o arrependimento ocorreu após a portabilidade da linha.

11. Sentença reformada.

12. Recursos conhecidos e da Tim provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente LETYCIA LIS DA SILVA GOMES postula reparação por danos morais, por suposta falha na prestação de serviço, em razão de suposta irregularidade na portabilidade de linha telefônica realizada pela parte promovida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a promovida em indenização por danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, o Recorrente TIM CELULAR S.A., nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Já a Recorrente LETYCIA LIS DA SILVA GOMES postula pela majoração do valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares.

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste razão a promovida.

Dos autos, consta que a parte promovente postulou a portabilidade de suas linhas telefônicas para a empresa Claro, no dia 23 de junho de 2020.

A empresa promovida na tentativa de manter a promovente como sua cliente fez contato telefônico para confirmar o interesse na portabilidade e a promovente manteve a sua vontade de realizar a portabilidade, conforme se infere do protocolo n. 2020646692828.

Em que pese, a promovente sustenta que por meio do protocolo de n. 2020646705392 tenha se arrependido de proceder com a portabilidade e optou por manter o contrato vigente, verifico que tal ato ocorreu depois de efetivada a portabilidade para a empresa Claro, portanto, não haveria a possibilidade de a promovida manter a linha ativa.

Nesse sentido, não há como inferir em falha na prestação de serviço por parte da empresa promovida, a qual realizou a portabilidade por vontade da própria promovente e a interrupção de sinal ocorreu em razão da efetivação do ato.

Oras, entendo que a culpa é exclusiva da consumidora a qual se arrependeu depois de ultimada a portabilidade, sendo que a promovida não poderia fazer mais nada para manter a linha ativa em seu sistema.

Desta feita, tenho que os danos morais devem ser julgados improcedentes.

Outrossim, não há vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé na conduta da empresa promovida pelo fato de não ter anexada a gravação do protocolo de n. 2020646705392, eis que irrelevante, tendo em vista que a portabilidade já havia sido concretizada.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso da Tim para reformar a sentença de origem no objetivo de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021